Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600733-81.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600733-81.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2021
Processo referência: 0600733-81.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600733-
81.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Marcos Cesar de Oliveira, candidato a Vereador pelo 90 -
Partido Republicano Da Ordem Social - PROS, de Pinhais - PR, haja vista a existência de falha que
compromete sua transparência e regularidade, bem como o condenou ao pagamento de multa no
valor de R$ 866,61, correspondente a 30% (trinta por cento) da quantia que excedeu o limite
estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607, a qual deverá ser recolhida no
prazo de cinco dias úteis contados da intimação da presente decisão. (Prestação de Contas
Eleitorais desaprovadas com fundamento constatou-se que o prestador não observou o limite
previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 para utilização de recursos próprios em
sua campanha, em prejuízo à paridade de armas entre os candidatos. o valor dos recursos
próprios supera em R$ 2.888,74 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
que representa um extravasamento na ordem 12,42%. Analisando a movimentação financeira da
campanha (vide extrato ID 68874262), infere-se que 100% do financiamento provém de recursos
próprios, de modo que o desbordamento do limite na ordem de 12,42% não é pouco significativo
no contexto da contabilidade apresentada. Tampouco considerou ínfimo o valor absoluto de R$
2.888,74, notadamente quando levado em consideração a média de gastos dos candidatos a
vereador no município de Pinhais. Ademais, extrai-se da própria resolução o parâmetro do que
pode ser considerado uma receita de pequeno vulto. O art. 21, § 1º dispensa certas formalidade na
arrecadação de recursos inferiores a R$ 1.064,10. Qualquer doação acima desse teto deverá,
necessariamente, ser realizada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal. Em outras palavras, o legislador
não dispensou a rastreabilidade de valores acima desse limite, de sorte que a quantia de R$
2.888,74 não pode ser encarada como insignificante. Ao contrário do que afirma o candidato, o
transbordamento do limite imposto de 10% para autofinanciamento não pode ser considerado uma
falha venial. Trata-se de parâmetro fixado pelo legislador para garantir igualdade entre os
candidatos na disputa eleitoral e impedir que aqueles com maior fôlego econômico sejam
beneficiados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS CESAR DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)

MARCOS CESAR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
703
09/02/2022 14:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.340

Num. 42877703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170057600000041851724
Número do documento: 22020914170057600000041851724

RECURSO ELEITORAL 0600733-81.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS CESAR DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23,
§ 2º-A. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

2. O art. 23, § 4º da Res.-TSE 23.607/2019
estabelece que a doação acima dos
limites sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por
cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de responder por abuso do
poder econômico, nos termos do art. 22
da LC nº 64/1990 (art. 23, § 3º da LE).

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42877703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170057600000041851724
Número do documento: 22020914170057600000041851724

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Marcos Cesar de
Oliveira, filiado ao PROS, candidato suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
42727011).

O candidato obteve 524 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 17.720,00, sendo R$ 2.890,00
de recursos estimáveis em dinheiro de pessoas físicas e R$ 14.830,00 de recursos financeiros
próprios. Não houve o repasse de recursos do FEFC e nem do FP (id. 42727080).

No parecer conclusivo (id. 42727087), o Cartório da 188ª Zona Eleitoral - Pinhais
manifestou-se pela desaprovação das contas, indicando que o valor dos recursos próprios
utilizados na campanha superou em R$ 2.888,74 o limite de 10% previsto no art. 27, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019.

O Juízo Eleitoral de origem desaprovou as contas e aplicou multa ao prestador no
valor de R$ 866,61, correspondente a 30% da quantia que excedeu o limite estabelecido no art.
4º c/c art. 27, §§ 1º e 4º da Res.-TSE 23.607/2019 (id. 42727097).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 42727102): i) a decisão que
desaprovou as contas é contraditória e incoerente, diante da ausência de dano ao processo
eleitoral, já que teve gastos no valor de R$ 14.830,00, sendo o limite para o cargo de vereador
R$ 119.412,56; ii) somente gastou 12,42% do limite legal de sua campanha; iii) supostos indícios
de omissões não alcançam volume e gravidade a afetar a isonomia do pleito; iv) ao realizar os
lançamentos contábeis e retificados no prazo e agindo de boa-fé, buscou realizar a correta
apresentação das contas; v) não obteve vantagem ou causou prejuízo com as supostas falhas; e
vi) devem ser aplicados os princípios da insignificância, proporcionalidade e razoabilidade. Ao
final, requer o provimento do Recurso, para julgar aprovadas as contas apresentadas com o
afastamento da multa.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 42803643).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que houve a
extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$
14.830,00, ultrapassando o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, fixado em
Num. 42877703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170057600000041851724
Número do documento: 22020914170057600000041851724

R$ 11.941,26, determinando a imposição de multa no valor de 30% da quantia excedente, com
fulcro no art. 4º c/c art. 27, §§ 1º e 4º da mesma Resolução.

A respeito da doação de pessoas naturais e da utilização de recursos próprios nas
campanhas eleitorais, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso.

[...]
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.

[...]

A matéria foi reproduzida no art. 27 da Res.-TSE nº 23.607/2019, nestes termos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior
à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de
doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de
recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
Num. 42877703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170057600000041851724
Número do documento: 22020914170057600000041851724

excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º).

[...]

Conforme se verifica nos dispositivos reproduzidos, o limite para doações de
pessoas naturais foi fixado em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do ano-calendário
anterior, ao passo que o limite de financiamento da campanha com recursos próprios -
autofinanciamento - foi estabelecido em 10% (dez por cento) do limite total de gastos para o
cargo.

Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento. José Jairo Gomes leciona que o autofinanciamento não se trata propriamente
de “doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha.
Tudo se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta
de sua pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)

II.iii - Na espécie, no parecer conclusivo constou o seguinte:

O valor total a título de recursos próprios corresponde a R$ 14.830,00, extrapolando
em R$ 2.888,74 os 10% de limite de gastos, fixado em R$ 11.941,26.

Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo o rigor fiscalizatório
com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como parâmetro o art. 27
da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil UFIR, desde que não
reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS.
DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS
Num. 42877703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170057600000041851724
Número do documento: 22020914170057600000041851724

DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual
no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas
não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto
quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo
quando o valor apontado como irregular representar pequeno montante em
termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em
relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade
capaz de macular a regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/05/2020)

Todavia, no caso, a irregularidade de R$ 2.888,74 corresponde a aproximadamente
16,30% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 17.720,00), o que inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que, tanto em termos
absolutos quanto percentuais, o valor não é insignificante.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para o fim de
manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas apresentadas por Marcos
Cesar de Oliveira, referentes ao pleito de 2020 e aplicou-lhe multa equivalente a 30% do valor
excedido.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

Num. 42877703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170057600000041851724
Número do documento: 22020914170057600000041851724

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600733-81.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS
CESAR DE OLIVEIRA VEREADOR, MARCOS CESAR DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170057600000041851724
Número do documento: 22020914170057600000041851724